Tribunal: TJSP
Processo: 0000624-82.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO – PENSÃO MENSAL.
Autor, servidor público do Município de Águas de São Pedro, que caiu de caixa d'água situada a 04 metros de altura, caindo sobre a laje em que estava instalada uma caldeira, responsável pelo aquecimento das águas do balneário da municipalidade – Diversas sequelas oriundas do evento danoso.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRABALHO – PENSÃO MENSAL.
Autor, servidor público do Município de Águas de São Pedro, que caiu de caixa d'água situada a 04 metros de altura, caindo sobre a laje em que estava instalada uma caldeira, responsável pelo aquecimento das águas do balneário da municipalidade – Diversas sequelas oriundas do evento danoso.
Sentença de parcial procedência.
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessária a produção de prova oral, uma vez que presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da lide – Ademais, as partes apresentaram alegações finais, restando precluso pedido de novas provas – Provas atinentes aos autos suficientes ao deslinde da demanda.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – O Estado pode responder pelo dano causado em razão da responsabilidade objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República, como pela teoria subjetiva da culpa.
PREENCHIMENTOS DOS PRESSUPOSTOS PARA RESPONSABILIDADE CIVIL – Responsabilidade civil do Município, que decorre de mandamento constitucional, é objetiva, dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o ato e o dano – Dever do empregador, ora município, de proporcionar aos seus empregados o exercício das funções num ambiente de trabalho seguro, livres de quaisquer eventos danosos, sob pena de ser obrigado a reparar os prejuízos a que houver dado causa – Ausência de utilização de mosquetão e outros equipamentos, que teriam evitado a queda – Dano, conduta e nexo causal preenchidos – Dever de indenizar configurado.
DANO MATERIAL – Inquestionável o acidente ocorrido com o autor, comprovado o nexo causal com o dano, deve o ente municipal indenizar – Extinção da capacidade laborativa do requerente após o evento danoso – Dever de indenizar – Lucros cessantes – Inteligência do art. 950, do Código Civil.
PENSIONAMENTO – Impossibilidade de compensação entre a pensão fixada e aquela percebida pelo órgão previdenciário – "Distinção da natureza jurídica das referidas verbas, aplicando tal raciocínio quanto à indenização decorrente de contrato de seguro" (REsp 1428537, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/06/2016) – Jurisprudência emanada do C. STJ – Devida a fixação de pensão mensal ao autor no valor do último salário percebido, sem a possibilidade de compensação ou subtração com o valor percebido pelo INSS.
DANO MORAL – Caracterizado – Ofensa moral caracterizada – Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores internos e anímicos da pessoa – Diversas sequelas prementes após a ocorrência do acidente, além da perda da capacidade laboral – Necessária procedência nesse ponto.
QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valor de R$ 50.000,00, fixado pela sentença, proporcional e razoável às circunstâncias do caso – Assim, tendo sido atendido o caráter punitivo da medida, levando em consideração a condição social e econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização, deve ser o montante mantido.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947 – Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência da súmula 54, do C. STJ – Correção monetária que deve incidir nos danos morais a partir do arbitramento – Respectivamente inteligência das súmulas 43 e 362, ambas do C. STJ.
Sentença de parcial procedência que merece pequeno reparo. Recurso dos autores parcialmente provido; recurso do município não provido, com observação quanto aos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000624-82.2019.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante/apelado
IZAIAS BAPTISTA, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE
SÃO PEDRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso dos autores e negaram provimento ao recurso do Município. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO INDENIZATÓRIA
APELAÇÃO:

0000624-82.2019.8.26.0584
APELANTES/APELADOS:
IZAIAS BAPTISTA
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO
Juiz(a) de 1o Grau: Luis Carlos Maeyama Martins
VOTO 32947 -hz
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

DANOS
MATERIAIS E MORAIS
ACIDENTE DE TRABALHO

PENSÃO MENSAL.
Autor, servidor público do Município de Águas de São Pedro, que
caiu de caixa d'água situada a 04 metros de altura, caindo sobre a
laje em que estava instalada uma caldeira, responsável pelo
aquecimento das águas do balneário da municipalidade Diversas
sequelas oriundas do evento danoso.
Sentença de parcial procedência.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA

Desnecessária a produção de prova oral, uma vez que presentes
nos autos todos os elementos de convicção necessários para o
julgamento da lide Ademais, as partes apresentaram alegações
finais, restando precluso pedido de novas provas
Provas
atinentes aos autos suficientes ao deslinde da demanda.
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO O Estado pode
responder pelo dano causado em razão da responsabilidade
objetiva, consagrada no art. 37, § 6o, da Constituição da República,
como pela teoria subjetiva da culpa.
PREENCHIMENTOS
DOS
PRESSUPOSTOS
PARA
RESPONSABILIDADE CIVIL
Responsabilidade civil do
Município, que decorre de mandamento constitucional, é objetiva,
dependendo sua configuração da demonstração do dano e do nexo
de causalidade entre o ato e o dano Dever do empregador, ora
município, de proporcionar aos seus empregados o exercício das
funções num ambiente de trabalho seguro, livres de quaisquer
eventos danosos, sob pena de ser obrigado a reparar os prejuízos a
que houver dado causa Ausência de utilização de mosquetão e
outros equipamentos, que teriam evitado a queda Dano, conduta
e nexo causal preenchidos Dever de indenizar configurado.
DANO MATERIAL Inquestionável o acidente ocorrido com o
autor, comprovado o nexo causal com o dano, deve o ente
municipal indenizar
Extinção da capacidade laborativa do
requerente após o evento danoso Dever de indenizar Lucros
cessantes Inteligência do art. 950, do Código Civil.
PENSIONAMENTO Impossibilidade de compensação entre a
pensão fixada e aquela percebida pelo órgão previdenciário
“Distinção da natureza jurídica das referidas verbas, aplicando tal
raciocínio quanto à indenização decorrente de contrato de seguro"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
3
(REsp
1428537,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, DJe 22/06/2016) Jurisprudência emanada do
C. STJ Devida a fixação de pensão mensal ao autor no valor do
último salário percebido, sem a possibilidade de compensação ou
subtração com o valor percebido pelo INSS.
DANO MORAL Caracterizado Ofensa moral caracterizada
Dano efetivo, embora não patrimonial, posto que atinge valores
internos e anímicos da pessoa Diversas sequelas prementes após
a ocorrência do acidente, além da perda da capacidade laboral
Necessária procedência nesse ponto.
QUANTUM INDENIZATÓRIO Valor de R$ 50.000,00, fixado
pela sentença, proporcional e razoável às circunstâncias do caso
Assim, tendo sido atendido o caráter punitivo da medida, levando
em consideração a condição social e econômica dos lesados, bem
como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico
da indenização, deve ser o montante mantido.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA Tese
810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE 870947
Juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso
Inteligência da súmula 54, do C. STJ Correção monetária que
deve incidir nos danos morais a partir do arbitramento

Respectivamente inteligência das súmulas 43 e 362, ambas do C.
STJ.
Sentença de parcial procedência que merece pequeno reparo.
Recurso dos autores parcialmente provido; recurso do município
não provido, com observação quanto aos consectários legais.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por IZAIAS BAPTISTA, servidor
público municipal comissionado, em face da MUNICIPALIDADE DE ÁGUAS DE SÃO
PEDRO, objetivando a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por
danos morais, pensão vitalícia e danos morais decorrentes de acidente no trabalho.
A respeitável sentença de fls. 290/295 julgou o feito parcialmente procedente,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para condenar a municipalidade a
indenizar o autor pelos lucros cessantes consistentes na diferença entre a última
remuneração do trabalhador e o que vem percebendo a título de benefício
previdenciário, a partir de 26/11/2013, com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça e juros de mora em 1% ao mês desde o evento danoso, bem como
o montante de R$ 50.000,00 a título de reparação de danos morais, corrigidos
monetariamente também pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora
em 1% ao mês, também desde a mesma data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
4
Ante a sucumbência, restou o requerido condenado a arcar com os honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada com o supramencionado decisum, apela a parte autora, com
razões de apelação acostadas às fls. 310/322. Sustenta, em síntese, que não é
possível a compensação de verbas previdenciárias por lucros cessantes com verbas de
natureza indenizatória, até mesmo porque o valor da aposentadoria por invalidez
restaria maior. Assim, diante do alegado erro material, requer a modificação da
sentença nesse aspecto. Narra, também, que seria vedada a compensação da
indenização acidentária com a de direito comum, requerendo a procedência do pedido
de indenização por dano moral inicialmente pleiteado. Ainda, requer a indenização por
danos materiais, alegando que à época do acidente recebia o equivalente a 1,2241
salários mínimos, hoje equivalente a R$ 1.221,65; desta feita, requer a condenação de
pensionamento no valor retromencionado, desde a data do evento danoso, corrigidos e
com incidência de juros de mora, para pagamento em apenas uma parcela,
considerada a média de vida do brasileiro em 76 anos. Por fim, quanto aos danos
morais, requer a majoração da indenização para o montante de R$ 250.000,00.
Nesses termos, requer o provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 365/374).
De forma análoga, recorre o município, com razões recursais acostadas às fls.
347/362. Preliminarmente, aduz cerceamento de defesa, pois juízo incompetente teria
decretado o fim da fase de instrução. No mérito, alega que, diferentemente do quanto
trazido pelo autor, este não teria sido contratado para realizar funções de encanador,
eletricista, motorista e cuidador da caldeira de gás, pois para tais funções há
servidores efetivos, cabendo ao autor chefia-los. Nesta senda, alega que “não houve
solicitação por parte do superior hierárquico do autor para que o mesmo diretamente
subisse na caixa d'agua do reservatório da Fonte Gioconda e praticasse sozinho, sem
respaldo técnico, a tentativa de “troca” de dutos de água, tendo sido uma decisão do
próprio servidor que agiu em contrariedade às suas funções de chefia.” (fls. 350). Aduz
que após a ocorrência do acidente, houve acompanhamento médico, atestando, na
oportunidade, que o autor possuía comorbidades. Assim, defende ocorrência de culpa
exclusiva da vítima, não podendo fazer jus a dano material. No que toca ao dano
moral, alega sua inexistência e, subsidiariamente, requer a redução do montante.
Nestes termos, requer o provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido (fls. 375).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
5
É o relato do necessário.
VOTO. Analisando a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela
municipalidade ré, tem-se que esta não restou configurada.
Com efeito, cabe exclusivamente ao magistrado decidir sobre o deferimento de
provas, avaliando sua utilidade, necessidade, pertinência, considerando ser ele o seu
destinatário, devendo rejeitar aquelas que considerar desnecessárias, tal como
postulada pelo município apelante, que aduz a prematuridade do encerramento da fase
de instrução, ainda no juízo trabalhista, mais tarde declarado incompetente.
Ora, "a prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a
respeito dos fatos litigiosos" (Humberto Theodoro Júnior, in "Curso de Direito
Processual Civil", 26a ed., Editora Forense, 1999, Rio de Janeiro, pág. 419), de modo
que o juiz, "trabalhando o espírito com esses elementos de prova, chegará à certeza
quanto à verdade dos fatos. Um ou mais exames dos mesmos elementos, confrontados
os motivos convergentes e divergentes que o levaram àquela certeza, permitirão a
formação do convencimento. Certeza é a crença da verdade; convicção, por sua vez, é
a opinião da certeza como legítima" (Malatesta)" (Moacyr Amaral Santos, in "Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil", 10a ed., Editora Saraiva, 1985, 2o vol. Pág. 380),
de forma que o legislador pátrio, atento a tais aspectos, permitiu ao julgador a livre
apreciação das provas, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (arts. 130 e 131 do
Código de Processo Civil). E, uma vez convencido em adotar determinada solução
desde que observado o conteúdo material já trazido aos autos ("persuasão racional"
segundo Vicente Grecco Filho in "Direito Processual Civil Brasileiro", 1o vol., Editora
saraiva, 15a edição, 2000, pág. 228), pode perfeitamente indeferir as diligências
desnecessárias.
Carlos Maximiliano já de há muito ponderou, com inteira propriedade, que
"tanto a doutrina como a jurisprudência modernas, em nenhuma hipótese,
absolutamente nenhuma, prescindem do discernimento pessoal, do critério técnico, da
consciência, formada pela educação e pelo estudo, de um verdadeiro magistrado. Ele é
o soberano apreciador da Prova; neste particular se lhe atribui autoridade
discricionária, tomado este vocábulo no sentido adotado no Direito Público. Deixa-se ao
prudente arbítrio do juiz aquilatar o valor intrínseco dos depoimentos, pesá-los, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
6
decidir afinal de acordo com o seu convencimento consciencioso, formado pelo exame
do processo, em conjunto" (apud in "Hermenêutica e Aplicação do Direito", Editora
Forense, 19a edição, Rio de Janeiro, 2001, pág. 20).
Na determinação de produção da prova, o juiz deve usar de "critérios de
oportunidade, necessidade ou conveniência das mesmas em face das circunstâncias
ocorrentes" (Moacyr Amaral dos Santos, opus cit., p. 277), podendo ele mesmo
determinar a produção, de ofício, conforme preceitua o artigo 130, do Código de
Processo Civil, porque "a preclusão, em matéria de prova, existe para as partes e não
para o Juiz, como destinatário da prova" (TARS - AgIn 195188248 - 2a Câm. Cív. - rel.
Juiz João Pedro Freire - j. 22/2/1996).
Ora, conforme se denota da análise do arcabouço probatório, desnecessária a
produção de outras provas, como prova oral, uma vez que as atinentes ao processo
restaram suficientes à análise com profundidade do mérito, esclarecendo de forma
técnica o fato acorrido com a parte autora. Ademais, o final da fase de instrução,
apresentaram as partes alegações finais (fls. 221/222), motivo pelo qual resta
preclusa a pretensão de realização de prova oral.
Passa-se à análise do mérito.
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizada por IZAIAS BAPTISTA, servidor público municipal comissionado, em face da
MUNICIPALIDADE DE ÁGUAS DE SÃO PEDRO, objetivando a condenação do ente
municipal ao pagamento de indenização por danos morais, pensão vitalícia e danos
morais decorrentes de acidente no trabalho.
Narra o autor que laborou em prol da ré até o dia 25/11/2013, pois em
26/11/2013 sofreu acidente de trabalho. Conta que em tal data realizava serviço de
manutenção hidráulica da caixa d'agua de 1.400 litros, para troca da união dos
condutos que transportavam água.
Contudo, no momento da referida troca, o autor sofreu queda de,
aproximadamente, 04 metros, caindo sobre a laje em que estava instalada uma
caldeira, responsável pelo aquecimento das águas do balneário da municipalidade.
Durante a queda, caiu com a lombar sobre um cano, vindo a rompe-lo. Diante
de tal impacto, os rins do autor ficaram paralisados por 03 dias após o acidente e
nunca mais voltaram a funcionar perfeitamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
7
Ademais, sofreu múltiplas fraturas de crânio de natureza grave, inclusive no
entorno do globo ocular. Em razão de tais ferimentos, o autor permaneceu na UTI por
05 dias e, após, 06 dias no quarto.
Das sequelas do evento danoso, conta o requerente que permanece um coágulo
em seu cérebro, o qual se não reabsorvido, necessitará de cirurgia para retirada, além
de não mais possuir agilidade para realizar atividades cotidianas, como tomar banho,
vestir-se, dirigir, dentre outras.
Desta feita, pleiteia a concessão da danos morais e materiais.
Pois bem.
A respeitável sentença bem abordou os fatos examinados na presente
demanda, merecendo pequeno reparo apenas no que toca à fixação da pensão mensal
a título de indenização por danos materiais e aos parâmetros e termos para incidência
dos consectários legais.
Assim, confira-se, a propósito, o teor da sentença proferida, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação:
“ [...] No caso, o reclamante foi admitido para exercer cargo público
em comissão de chefe de expediente, conforme anotação em sua
CTPS, com nomeação e admissão, respectivamente, em 01/08/2013 e
exoneração em 25/11/2013 [fls. 26 e 29].
Conforme a prova pericial produzida, restou demonstrado que o
reclamante/requerente
“sofreu
acidente
típico
de
trabalho
(queda), resultando em grave traumatismo craniano”, sendo
que, já por ocasião do exame médico, “apresenta sequelas
neurológicas definitivas que o incapacitam plenamente ao
labor”. Deste modo, em seu minucioso estudo, o jurisperito concluiu
que “há nexo técnico causal” e que “há incapacidade laboral
total e permanente” [fls. 159/176].
E, tendo o município reclamado/requerido apresentado impugnação à
prova
técnica
produzida
[fls.
179/180],
o
expert
prestou
esclarecimentos às fls. 189/190, ratificando que “os antecedentes
familiares e pessoais [do examinado] foram pesquisados, e as sequelas
atuais são decorrentes do evento traumático narrado na inicial”. Ainda,
ressaltou que “o reclamante foi considerado apto para o labor junto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
8
reclamada, fato que não perdura devido o acidente”.
Deste modo, sendo incontestáveis os males causados ao
reclamante/requerente por conta do malfadado acidente, a
controvérsia cinge-se, pois, em saber se o evento danoso
ocorreu por culpa exclusiva da vítima, vez que a municipalidade
sustentou em sua defesa que jamais solicitou ao ex-servidor que
realizasse as funções de “encanador, motorista e cuidador da caldeira
de gás”, notadamente porque as atribuições do cargo que ocupava são
a de “chefiar seus comandados dentro da Diretoria de Departamento,
zelando pela boa conduta ética e moral, criando e definindo rotinas de
trabalho, orientando todos os seus servidores, principalmente os
Assessores de suas áreas de atuação” [fls. 34/54].
A par disso, convém salientar que a prova pericial evidenciou a
existência de “nexo técnico causal”, indicando que o
reclamante/requerente exercia funções não compatíveis com o cargo
então ocupado, tais como serviço de manutenção hidráulica e de
cuidador da caldeira, sem que tivesse recebido treinamento para a
função ou treinamento em altura, além de não utilizar “mosquetão
trava queda”, embora fizesse uso de luvas e protetor auricular [fls.
170].
Logo, sendo ônus da reclamada/requerida demonstrar a existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado [CPC, art.
373, inc. II], tem-se que a municipalidade não se desincumbiu de
comprovar que o ex-servidor, por iniciativa própria, passou a
exercer funções diversas da chefia para cujo cargo foi nomeado
[fls. 57], não sendo crível considerar que no interregno de três meses
[vez que laborou para a Prefeitura Municipal de 01/08/2013 e
25/11/2013 - fls. 29] pudesse realizar serviços de manutenção, ainda
que voluntariamente, que não fossem de conhecimento alheio,
mormente de seu superior hierárquico imediato.
Ora, como a reclamada/requerida explica o fato de que o ex-chefe de
expediente acidentado, o qual deveria estar exercendo funções
precipuamente administrativas em seu departamento, momentos antes
da queda estava realizando serviço de manutenção hidráulica de uma
caixa d'água a aproximadamente 4m de altura e sem os equipamentos
de segurança necessários?
Quem, por livre iniciativa, assumiria o risco de realizar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
9
mister, sobretudo porque estava desobrigado, de acordo com as
atribuições da chefia, a exercer as tarefas dos denominados
trabalhadores braçais?
Em contrapartida, poderia delegar tamanha tarefa a um
subordinado, devidamente treinado para o ofício! Mas não o fez,
já que, sabidamente, vinha apenas desempenhando serviços de
manutenção desde a contratação.
Ademais, como é possível considerar que o servidor comissionado,
durante três meses, ao invés de comandar a sua equipe, pudesse
exercer funções de eletricista, encanador, motorista e cuidador de
caldeira a gás, descumprindo, pois, suas atribuições de chefia, sem que
fosse exonerado do cargo de livre nomeação?
A propósito, destaca-se que, consoante o laudo pericial [fls. 161/162],
e de acordo com os vínculos empregatícios registrados em sua CTPS
[fls. 26], o examinado apresentou um perfil profissiográfico
sempre voltado para a prática de atividades e habilidades
manuais, como serviços de “eletricista”, “auxiliar de campo”,
“supervisor de manutenção”, “ajudante” e “mecânico de
manutenção” o que, por si só, causa estranheza quanto à
comissionada contratação, vez que as alegações do ex-servidor
no sentido de que, ao invés de exercer as atribuições de chefia,
exercia funções de eletricista, encanador, motorista e cuidador
de caldeira a gás, ecoam nas próprias anotações em sua
carteira de trabalho.
Ao revés, preferindo considerar a hipótese de tentativa de suicídio
[“em razão de ser portador de depressão, o acidente pode ter sido
provocado por ele próprio”], a reclamada/requerida, ao afirmar que
dentre outros malefícios o ex-servidor sofre de hipertensão, revelou,
num contrassenso, que o reclamante/requerente não foi orientado “a
não subir em escadas ou locais altos, justamente porque podem sofrer
tonturas ou vertigens”.
Portanto, a municipalidade não conseguiu demonstrar que foi o
ex-servidor quem agiu com “negligência e imprudência” e que o
acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.
A respeito, repise-se que negligência implica em deixar alguém
de fazer algo que sabidamente deveria ter feito, dando causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
10
resultado danoso, por omissão. Por outro lado, a imprudência
pressupõe uma ação que foi feita de forma precipitada e sem
cautela,
tratando-se
de
conduta
comissiva. Finalmente, a
imperícia consiste no fato de o agente, também por atitude comissiva,
não saber praticar o ato, sendo imperito para uma determinada tarefa.
Assim, presentes a conduta, o nexo causal e os danos, passa-se à
liquidação [CC, arts. 186 e 927].
Forçoso o reembolso do prejuízo suportado com o acidente,
equiparando-se o valor devido com a perda salarial decorrente da
incapacidade laboral total e permanente, que autoriza o pagamento de
indenização na forma do art. 950 do Código Civil, o qual deve ser
apurado em liquidação de sentença, não sendo possível a
compensação da indenização por lucros cessantes com as
parcelas
percebidas
a
título de benefício previdenciário,
notadamente diante da finalidade distinta dos institutos, haja
vista que a indenização pretendida tem natureza reparatória, ao
passo que o benefício previdenciário reveste-se de caráter
securitário.
Assim, fixo o valor da indenização por danos materiais na
importância a ser apurada em fase de liquidação e resultante da
diferença entre a última remuneração do trabalhador e o que
ele vem recebendo a título de benefício previdenciário desde
que ficou afastado do trabalho, fatos incontroversos nos autos
[fls. 118/120].
Os danos materiais ora reconhecidos deverão ser atualizados
monetariamente pelos índices da Tabela Pratica do Tribunal de Justiça
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do
evento danoso.
Não há danos estéticos passíveis de tutela.
Isto porque não há evidência de sofrimento materializado no aspecto
exterior da vítima, pois o laudo pericial, além de demonstrar a ausência
“de cicatriz cirúrgica” e “de edemas”, por exemplo, foi conclusivo ao
afirmar que incapacidade laboral total e permanente do examinado
decorre das sequelas neurológicas definitivas apresentadas pelo
reclamante/requerente.
Por outro lado, houve danos morais indenizáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
11
Anoto que os danos estéticos se destacam dos danos morais, haja
vista que não se subsumem a simples danos de pequena monta.
Eventos ocorridos no ambiente de trabalho causadores de lesões à
integridade física também são suficientes a ensejar danos psíquicos, os
quais são intuitivos e independem de prova, porquanto defluem das
máximas da experiência comum subministradas por aquilo que
ordinariamente acontece, presunção essa autorizada pelo artigo 375
do Código de Processo Civil. (as considerações contidas neste
parágrafo consistem numa adaptação do pensamento de Afrânio
Peixoto, citado por Yussef Said Cahali em sua obra Dano Moral, p. 232,
2a edição, Editora Revista dos Tribunais, 1998).
No caso, deve-se considerar o sofrimento e a dor padecidos pelo
reclamante/requerente, o qual se viu submetido a longo tratamento
médico, inclusive com intervenção cirúrgica em unidade de terapia
intensiva, expressando que, por conta do acidente, dentre outros,
passou a realizar com dificuldade as atividades cotidianas, além
suportar intensas dores durante o repouso noturno, autorizando a
exasperação do quantum indenizatório.
Considerando-se o princípio segundo o qual todo dano deve ser
reparado e que, por outro lado, não pode haver enriquecimento sem
causa, e tendo em conta o longo período em que o
reclamante/requerente permaneceu hospitalizado, somando onze dias
de internação, e o consequente afastamento das atividades habituais,
de modo permanente, bem como a redução total de sua capacidade
laborativa, entendo por bem arbitrar a quantia equivalente a R$
50.000,00 como indenização por danos morais em favor do
reclamante/requerente,
devidamente
corrigidos
desde
o
acidente ocorrido em 26/11/2013. [...]”
No que toca ao dano material, bem salientou a sentença a impossibilidade de
compensação da pensão mensal requerida com aquele recebida pelo INSS, tendo em
vista a natureza diversa de ambas. Nesse sentido, julgado do C. STJ, abaixo
colacionado:
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DO TRABALHO. MORTE DO EMPREGADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO EMPREGADOR. DANO MORAL. E
MATERIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
12
PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS DEPENDENTES. COMPENSAÇÃO.
PENSÃO
MENSAL
CONCEBIDA
PELO
INSS.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É
dever
do
empregador
proporcionar aos seus empregados o exercício das funções num
ambiente de trabalho seguro, livres de quaisquer eventos danosos, sob
pena de ser obrigado a reparar os prejuízos a que houver dado causa.
Inegável o dano moral suportado pela esposa e filhos pela perda do pai
de família, vítima de acidente de trabalho.
A indenização por dano material, in casu, deve ser fixada na
forma de pensão mensal com base na remuneração que a vítima
fatal do acidente de trabalho percebida ao tempo do fato
danoso. A pensão por morte devida pelo órgão previdenciário
não exclui a indenização fundada no direito comum, dada a
distinção da natureza jurídica das referidas verbas, aplicando
tal raciocínio quanto à indenização decorrente de contrato de
seguro." (g.n.)
(REsp 1428537, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
22/06/2016)
Sendo assim, determina o artigo 950, do Código Civil:
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa
exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de
trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se
inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Portanto, necessário que a pensão seja fixada no valor da última remuneração,
sem que se proceda à subtração ou compensação referente ao benefício auferido pelo
INSS.
No que toca ao dano moral pleiteado pelo autor, há que se analisar a questão à
luz dos ensinamentos doutrinários, mencionando-se, nesse mister, a lição de Rui
Stoco:
“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização
do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
13
expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento
contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade
objetiva ou subjetiva”. (in Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed.,
RT, 2007, p. 1.683).
Acerca do conceito de dano moral, o precitado doutrinador traz o seguinte
enfoque:
"Como se verifica, a ofensa a bens internos, a valores imateriais
ligados à personalidade, como a honra, intimidade e outros, leva os
intérpretes a ter uma visão multifocal do tema e uma impressão
peculiar de cada um, assim como uma leitura polissêmica do texto
constitucional.
Portanto, em sede de necessária simplificação, o que se convencionou
chamar de 'dano moral' é a violação da personalidade da pessoa, como
direito fundamental protegido, em seus vários aspectos ou categorias,
como a intimidade e privacidade, a honra, a imagem, o nome e outros,
causando dor, tristeza, aflição, angústia, sofrimento, humilhação e
outros sentimentos internos ou anímicos.
De tudo se conclui que, ou aceitamos a ideia de que a nossa ofensa
moral se traduz em dano efetivo, embora não patrimonial, atingindo
valores internos e anímicos da pessoa, ou haveremos de concluir que a
indenização tem mero caráter de pena, como punição ao ofensor e não
como reparação ou compensação ao ofendido.
E não temos dúvida de que de dano se trata, na medida em que a
Constituição Federal elevou à categoria de bens legítimos e que devem
ser resguardados todos aqueles que são a expressão imaterial do
sujeito, seu patrimônio subjetivo, como os sentimentos d'alma, a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, que, se agredidos,
sofrem lesão ou dano que exige reparação. Até mesmo a dor moral
como a angústia, a aflição e a tristeza
faz parte do patrimônio
subjetivo da pessoa, embora de natureza negativa, mas que deve ser
respeitada. O escárnio e zombaria dessas manifestações anímicas pode
causar dano moral.
Não podemos nos apartar de um aspecto fundamental evidenciado por
Luiz Edson Fachin quando lembra que 'a pessoa, e não o patrimônio, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
14
o centro do sistema jurídico' (Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 51).
Significa, portanto, que o dano que se deve vislumbrar é aquele que
atinge a pessoa nos seus bens mais importantes, integrantes do seu
patrimônio subjetivo.
Nesse mundo particularmente internalizado, voltado para o interior do
ser humano enquanto dotado de personalidade única, inconfundível e
inviolável, as questões relativas à matéria, de natureza patrimonial ou
com expressão meramente pecuniária, não são levadas em conta.
Ganham relevo e importância apenas a proteção desses atributos da
personalidade e ela própria, ainda que o resultado dessa proteção
possa ser convertido em dinheiro por mera convenção ou conveniência.
[...]” (Tratado de Responsabilidade Civil. 7a ed., RT, 2007, p. 128).
Para que incida o dever de indenizar, o ato tido como ilícito deve ser capaz de
imputar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações,
angústias ou humilhações, servindo-se a indenização como forma de recompensar a
lesão sofrida. Em outras palavras, para que o abalo moral adentre na proteção jurídica
é necessário que se faça prova de acontecimento específico e de sua intensidade, a
ponto de gerar um dano moral, bem como do nexo causal entre esse prejuízo e a
conduta ilícita do agressor.
Inexiste, por conseguinte, o dever de reparar quando a vítima é submetida a
meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes à vida
em sociedade e, portanto, incapazes de afetar o comportamento psicológico do
ofendido.
Inegável os transtornos e tristeza pelos quais passou o requerente ante o
acidente sofrido, restando caracterizado o dano moral.
No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a
gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos
lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da
indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função,
observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao
agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
15
novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem
causa à parte lesada.
E com base nesses parâmetros, consideradas as circunstâncias em que ocorreu
o evento danoso e sua possível repercussão na vida dos autores, entendo que o valor
fixado em R$ 50.000,00 pela r. sentença é adequado e razoável às circunstâncias do
caso.
Quanto aos consectários legais, os juros devem fluir a partir do evento danoso
nos termos do art. 398 do CC e em conformidade com a Súmula 54 do C. STJ:
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o
devedor em mora, desde que o praticou.
Súmula 54 do STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, caso de responsabilidade extracontratual.
Tal orientação se mantém. Confira-se julgado do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a conclusão do Tribunal a
quo está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no
sentido de que "os juros moratórios, em caso de responsabilidade
extracontratual, devem incidir a partir da data do evento danoso, nos
termos da Súmula 54/STJ. Incidência da Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg
no AREsp 422.570/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de 10/12/2013).” (AgInt no AREsp 624.972/MS, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
06/04/2017, DJe 26/04/2017).
No que diz respeito aos demais critérios para cálculo de juros e correção
monetária, necessária a observância à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E.
STF no RE 870947, que tem os seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis
a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000624-82.2019.8.26.0584 -Voto no
16
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
2) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
3) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.
A atualização monetária, por sua vez, deverá ser calculada pelos índices que
melhor refletem a inflação cumulada, em especial o IPCA-E (que foi reconhecido pelo
E. STF como melhor índice para ser observado a partir de 1992 (ADI 4.357/DF),
também adotado pelo E. STJ (AgRg no AREsp 535403/RS; 2014/0150004-4, STJ, T1,
julg. 23.06.2015, DJe 04.08.2015) e, enfim, adotado pela “Tabela Prática para Cálculo
de Atualização Monetária
IPCA-E do TJSP”, devendo esta ser observada, em
consonância com o próprio RE 870947/SE.
A correção deverá incidir desde o arbitramento do valor, ou seja, da data da
respeitável sentença, nos termos da Súmula 362, do C. STJ.
Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao recurso do autor, negar
provimento ao recurso do município, com observação quanto aos consectários legais.
Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos
pelo ente municipal ao patrono do autor para 12% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC.
Leonel Costa
Relator